Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-27.2019.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002805-27.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA. - CNPJ: 04.985.743/0001-19 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (ADVOGADO), RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - CPF: 262.660.118-75 (ADVOGADO), ANTONIO MARIO SALLES VANNI - CPF: 269.540.448-49 (EMBARGADO), MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO - CPF: 270.680.688-55 (EMBARGADO), ANTONIO MARIO RIBEIRO SALLES VANNI - CPF: 278.329.138-00 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA. - CNPJ: 04.985.743/0001-19 (EMBARGANTE), ANTONIO MARIO RIBEIRO SALLES VANNI - CPF: 278.329.138-00 (EMBARGANTE), ANTONIO MARIO SALLES VANNI - CPF: 269.540.448-49 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR SALLES VANNI - CPF: 031.668.058-34 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO - CPF: 270.680.688-55 (EMBARGANTE), RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - CPF: 262.660.118-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA - HONORÁRIOS CORRESPONDENTES AO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA
- CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam o acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Se o Acórdão tratou dos fatos e aplicou corretamente as normas pertinentes em relação
ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Auto de Infração e do crédito dele advindo, bem como quanto a
o termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico
,
tendo o Tribunal emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão das Partes Embargantes, inocorre a alegada contradição, não se mostrando viável a mera intenção de rediscutir, pela via Aclaratória, a matéria já devidamente esgotada.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA - ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI

(id. 175363193)

e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 176142658), ambos
contra o Acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e proveu
o Apelo interposto pela
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
,

para reformar a sentença

na parte que fixou os honorários de sucumbência e fixá-los sobre o proveito econômico obtido, conforme os parâmetros do art. 85, §3º, inc. III do CPC, devendo ser objeto de correção monetária a partir da sentença
a quo
e com incidência de juros de mora a partir da data do trânsito em julgado daquela decisão (
vide
id. 174253690).

Ao fundamento da existência de contradição, os Embargantes
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA - ME
e
Outros
alegam que, embora se tenha reconhecido que o crédito executado já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o Acórdão adotou como termo inicial para a atualização monetária dos honorários de sucumbência a data da sentença, quando,
no entender da Parte Embargante, deveria ser aquela em que a mencionada ação foi distribuída.

Assim, almejam o provimento dos seus Aclaratórios, sanando a contradição, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam atualizados monetariamente desde a distribuição do Executivo Fiscal (id. 175363193)

Igualmente defendendo a ocorrência de contradição, o
ESTADO DE MATO GROSSO
aponta, em seus Embargos, que haveria uma confusão entre os institutos da prescrição intercorrente e o da prescrição da pretensão punitiva, na medida em que, entre a lavratura do Auto de Infração e o começo do processo administrativo até sua decisão administrativa final somente ocorreria a prescrição intercorrente, não havendo que se cogitar em prescrição da pretensão punitiva que, segundo entende, referir-se-ia ao prazo para lavrar o Auto de Infração e iniciar o processo administrativo.

Diante do arrazoado, requer o provimento dos Embargos, a fim de que seja sanada a contradição apontada, manifestando-se quanto aos pontos por ele elencados, em particular sobre a prescrição (id. 176142658).

O
Estado de Mato Grosso
apresentou as contrarrazões alegando, em suma, que à exceção do demonstrado em seus Embargos de Declaração, a pretensão da outra Parte Embargante é a rediscussão da matéria decidida no Acórdão embargado, pelo que pleiteia o desprovimento do recurso (id. 177196186).

A
Agropecuária Tatuibí Ltda – ME e Outros
igualmente apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa, ao argumento de que a Fazenda Pública Estadual intenta, em verdade, a modificação do julgamento, o que não é apropriado ou permitido para este tipo específico de recurso (id. 177286159).

Recursos tempestivos (ids. 175492663 e 176198659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA - ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO
e
AUGUSTO CESAR SALLES VANNI
,

bem como

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
o Acórdão deste Sodalício
que negou provimento ao Recurso de Apelação do
Estado de Mato Grosso
e proveu o Apelo da
Agropecuária Tatuibí Ltda – ME e Outros,

reformando a sentença apenas quanto ao
s honorários de sucumbência, a fim de fixá-los sobre o proveito econômico obtido, que deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
a quo
e com incidência de juros de mora a partir da data do trânsito em julgado daquela decisão.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Nesse esteio, importa destacar que ambas as Partes Embargantes
aduzem a

existência de contradição. Enquanto, a
AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME
e
Outros
entende que a contradição estaria na
atualização monetária dos honorários de sucumbência, que deveria se dar a partir do ajuizamento da ação prescrita e, não, da data da sentença
a quo
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que a contradição residiria na
confusão entre os institutos da prescrição intercorrente e pretensão punitiva, sendo que,
in casu
, não haveria que cogitar na ocorrência dessa última modalidade.

A fim de elucidar a questão levantada pelas Partes Embargantes, destaco trecho do Acórdão, pertinente ao caso vertente:

“(...), em se tratando de multa ambiental aplicada pelo Estado de Mato Grosso, é de se concluir que,
no caso em comento, a prescrição punitiva prevista no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 que, diversamente do sustentado pelo Apelante ESTADO DE MATO GROSSO, é entendida como aquela forma de prescrição que incide antes do julgamento administrativo da infração e que limita o tempo para apurar, processar e julgar a infração ambiental, não é aplicável ao caso
, uma vez que seu cômputo iniciou-se após 1º de novembro de 2013; não abrangendo, portanto, o período suscitado na sentença entre 13/11/2006 (data da lavratura do Auto de Infração n.º 101.791 - id. 129171705, p. 36) e 02/10/2013 (data de notificação por edital da parte autuada - id. 129171705, p. 60).

In casu
,
não havendo, à época da abertura do Processo Administrativo n.º 290.369/2006, legislação administrativa estadual específica regulando a prescrição em matéria ambiental, a única norma a viger é o Decreto Federal n.º 20.910/1932, que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, este, sim, com abrangência nacional
, uma vez que no seu artigo 1º, prevê a sua aplicabilidade à União, aos Estados e aos Municípios, sendo a jurisprudência desta Egrégia Corte firme nesse sentido:

(...)

Partindo dessas premissas, observo que o Processo Administrativo n.º 290.369, decorrente do Auto de Infração n.º 101.791 lavrado em 13/11/2006, teve início e 14/11/2006 (id. 129171705 - p. 35), sendo a Parte Autuada notificada, por edital, somente em 02/10/2013 (id. 129171705 - p. 60), findando a apuração do evento danoso em 21/09/2015 (vide decisão administrativa ao id. 129171705 - pp. 63/64).

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido em 21/09/2015 (vide ao id. 129171705 - pp. 65) já na vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, divisa-se que precedendo a este período, a saber,
entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2006) e a data da regular notificação da Parte Autuada (2013), já havida decorrido mais de 05 (cinco) anos, sendo este o prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20.910/32. Portanto, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, utilizando-se por simetria a regra geral do Decreto n.º 20.910/1932
.

(...)

Passa-se, por conseguinte, à análise do valor dos honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, sobre os quais o referido Apelante postula a minoração, por apreciação equitativa, de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto os igualmente Apelantes AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO e AUGUSTO CESAR SALLES VANNI almejam a majoração, para que sejam fixados entre 08% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Neste ponto, entretanto,
embora a Fazenda Pública Estadual tenha atribuído à causa o valor de R$ 2.039.232,32
(dois milhões, trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos),
de se ver que o crédito exequendo, quantificado pela CDA n.º 2017485184 (id. 129171705 - p. 4), corresponde à cifra de R$ 3.579.515,47
(três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

(...)

Portanto,
o valor da causa na execução fiscal deve corresponder, necessariamente, ao valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, e, via de consequência, o valor da causa, no caso concreto, deverá refletir o montante do débito exequendo constante na CDA n.º 2017485184
(id. 129171705 - p. 4),
na soma de R$ 3.579.515,47
(três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

(...)

b) DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pela AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME, ANTONIO MARIO SALLES VANNI, MARIA GABRIELA RIBEIRO SALLES VANNI APRIGLIANO e AUGUSTO CESAR SALLES VANNI para REFORMAR A SENTENÇA
na parte que fixou os honorários de sucumbência em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para fixá-los conforme os parâmetros do art. 85, §3º, inc. III do CPC, que deverão incidir na forma prevista no §5º do mesmo dispositivo legal, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido de R$ 3.579.515,47 (três milhões quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos),
que deverá ser objeto de correção monetária a partir da sentença
a quo
, com incidência de juros de mora somente a partir da data do trânsito em julgado desta decisão (art. 85, inc. IV, §16, do CPC); (...).”

(
Cf.
id. 174253690; g. n.
).

Diante do que se vê no trecho do Acórdão acima colacionado,
constato que não assiste razão a nenhuma das Partes Embargantes quando apontam a existência de contradição no julgado
, quer no que diz respeito à
correta aplicação do instituto da prescrição da pretensão punitiva, quer sobre a incidência de correção monetária sobre os
honorários sucumbenciais tão-somente a partir da sentença
a quo
, que os fixou originalmente.

É que

a prescrição da pretensão punitiva
se refere ao lapso temporal que a autoridade administrativa possui para iniciar o processo administrativo, contado a partir do momento da ocorrência da infração, com a finalidade de apurar e, posteriormente, sancionar uma suposta infração ambiental e aqui, estamos falando de um prazo durante o qual a autoridade competente deve apurar, processar e julgar a infração ambiental.

Tal prescrição tem como fundamento o princípio da segurança jurídica, garantindo que as situações jurídicas não permaneçam indefinidamente instáveis, bem como o interesse de eficiência na atuação administrativa. Em outras palavras, o objetivo desta modalidade de prescrição é garantir a celeridade na apuração dos fatos e a consequente imposição da sanção.

A prescrição intercorrente
, por outro lado, incide no decorrer do processo administrativo e se refere ao período de inatividade processual por tempo suficiente a fazer incorrer o instituto. No contexto ambiental, uma vez que o processo administrativo é iniciado, caso haja inércia ou desídia da Administração em lhe conferir prosseguimento, e esse período inerte ultrapasse o prazo prescricional previsto em lei, instaura-se a prescrição intercorrente, extinguindo-se o direito da Administração de prosseguir com o processo e aplicar a sanção.

Portanto, o instituto da prescrição intercorrente visa evitar que processos administrativos se arrastem indefinidamente, sem resolução, o que seria contraproducente e injusto para o administrado, que permanece em estado de incerteza quanto à sua situação.

Ambos os institutos, apesar de distintos, são fundamentais para garantir que o Poder Público atue de forma eficiente, célere e justa na tutela do meio ambiente, sem, contudo, permitir que processos administrativos se prolonguem por tempo indeterminado, gerando insegurança jurídica e prejudicando a efetiva proteção ambiental.

Em linha com esse entendimento,

reafirmo, nesta oportunidade, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, reconhecida no Acórdão recorrido -
entendida como o limite temporal estabelecido para investigar, processar e julgar a infração ambiental

-, pois,
no caso em comento, entre o momento da ocorrência da lesão ambiental em 2006 e a notificação oficial da parte autuada em 2013, já havia decorrido mais de 05 anos, ultrapassando o prazo prescricional

previsto no Decreto n.º 20.910/32.

Destarte, a
despeito dos argumentos expendidos
pelo Embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
,
não há que se confundir
os institutos da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente
,
pois enquanto o primeiro garante que as infrações sejam prontamente apuradas, o segundo evita que processos se estendam indefinidamente sem resolução
.

Em uma análise mais ampla, estes mecanismos também atendem à finalidade de efetividade da proteção ambiental, uma vez que a demora na responsabilização de infratores pode comprometer a eficácia das políticas públicas de proteção ao meio ambiente.

Outrossim,
melhor sorte também não assiste aos Embargantes

AGROPECUÁRIA TATUIBI LTDA – ME
e
Outros
no que concerne à alegada contradição no termo inicial da

correção monetária a partir da sentença
a quo
,
uma

vez que,
diferentemente dos honorários sucumbenciais fixados em razão do valor da causa
, em que o termo inicial da atualização monetária é a data do ajuizamento da ação, conforme enunciado da Súmula n.º 14 do STJ,

o termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido se dá a partir da data de cancelamento da dívida
,
ou seja, a partir da sentença que acolheu a alegação de prescrição da pretensão punitiva em relação ao Auto de Infração n.º 101.791, de 13/11/2006, e julgou extinto o Executivo Fiscal, pois marca a definitividade da condenação e, portanto, o término da fase de acertamento do direito outrora vindicado pelo Fisco e sobre o qual se aufere o proveito econômico.

Dessarte, resta evidente a inexistência das contradições apontadas por ambas as Partes Embargantes, pois foram analisados e sopesados, no Acórdão atacado, os fatos que levaram à conclusão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Auto de Infração e do crédito dele advindo, bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico da demanda, a ser corrigido monetariamente a partir da sentença
a quo
.

Se os Embargantes entendem que houve
error in judicando

na análise das provas, ou má aplicação da lei ao caso concreto, devem se valer do recurso adequado para a discussão de tais fatos, não sendo possível fazê-lo na via restrita dos Embargos.

Para a configuração dos vícios que dão ensejo ao acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não retrata a hipótese dos autos.

Portanto, ante o que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes Embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
, (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
. (...)
4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO

ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023